Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-95.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003547-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELANTE), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (APELANTE), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELANTE), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELANTE), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (APELADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (EMBARGADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (APELADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (APELADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão quanto à capitalização diária de juros. Pactuação expressa reconhecida no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 539 do STJ. Inexistência de vício integrativo. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve o entendimento quanto à ilegalidade do CDI como índice de correção monetária, à legalidade da capitalização diária de juros expressamente pactuada, bem como à condenação integral da parte autora nas verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade da capitalização diária de juros sem manifestação específica sobre a ausência de indicação da taxa numérica diária no instrumento contratual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente a questão relativa à validade da capitalização diária de juros, fundamentando-se na existência de pactuação expressa e na Súmula 539 do STJ, inexiste omissão ou contradição a ser sanada.

5. A alegação de evolução jurisprudencial e de abusividade específica constitui mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GINCO URBANISMO LTDA, ANDRE NAKAZORA TAMURA, MEIRI NAKAZORA TAMURA, OSVALDO TETSUO TAMURA, LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ e JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível interposta na Ação de Procedimento Ordinário nº 1003547-95.2018.8.11.0041, em que figura como apelado BANCO SAFRA S.A., o qual rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo o entendimento quanto a ilegalidade da taxa CDI, a legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato, da Capitalização Diária de Juros conforme previamente pactuada, da Tarifa de Liquidação Antecipada, bem como para condenar a parte autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais (cf. id. n° 345216375).

Nos embargos ora opostos, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição ainda persistentes no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada questão relevante relacionada à capitalização diária dos juros nos contratos bancários discutidos nos autos.

Sustentam que os contratos estabelecem as taxas efetivas mensal e anual, mas não informam a taxa diária, circunstância que, segundo afirmam, seria essencial para a validade da cláusula de capitalização diária, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

Aduzem que o acórdão embargado limitou-se a reafirmar a aplicação da Súmula 539 do STJ, sem enfrentar a alegação específica de que a ausência de informação da taxa diária tornaria abusiva a capitalização diária no caso concreto, o que configuraria omissão passível de correção por meio dos aclaratórios.

Asseveram que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de reconhecer a abusividade da capitalização diária quando inexistente informação clara e expressa acerca da taxa diária aplicada, ainda que pactuadas as taxas mensal e anual, entendimento que, segundo defendem, não foi examinado pelo órgão julgador.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com pronunciamento expresso acerca da ausência de informação da taxa diária nos contratos e seus reflexos na validade da cláusula de capitalização diária, inclusive para fins de eventual repercussão na distribuição dos ônus sucumbenciais (cf. id. n° 346870389).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no id. n° 348813870.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Para a correta elucidação da controvérsia, cumpre rememorar o trâmite decisório destes autos.

A sentença proferida pelo juízo de origem (cf. id. n° 206492132) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando, entre outras medidas, o afastamento da taxa CDI, e da periodicidade diária da capitalização de juros.

Interposto recurso de apelação, esta Câmara proferiu o acórdão de id. n° 215855666, reformando parcialmente a sentença. Naquela assentada, este Colegiado consignou a substituição do índice CDI pelo INPC e, expressamente, reconheceu a legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Contrato, da Capitalização Diária de Juros conforme previamente pactuada, bem como para condenar a parte autora ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.

Em face desse julgamento, foram opostos os primeiros embargos de declaração. Os autores (cf. id. n° 217328675) questionaram a sucumbência e a validade da capitalização diária, enquanto a instituição financeira (cf. id. n° 217714155) apontou omissões diversas.

Ao julgar esses recursos, por meio do acórdão de id. n° 270867357, a Turma Julgadora rejeitou os aclaratórios dos autores e acolheu parcialmente os do banco, tão somente para reconhecer a validade da tarifa de liquidação antecipada, bem como reafirmando que a questão da capitalização diária fora devidamente decidida com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Irresignados, os autores opuseram novos embargos de declaração (segundos), que foram rejeitados pelo acórdão ora embargado (cf. id. n° 345216375), no qual se reafirmou a validade da capitalização diária por estar expressamente pactuada.

No que tange aos presentes aclaratórios (terceiro), a parte embargante reitera a tese de abusividade da capitalização diária de juros sob o fundamento da ausência de informação da taxa diária no instrumento contratual, apontando omissão e contradição no aresto que rejeitou os embargos anteriores.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado (cf. id. n° 345216375), verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada.

O colegiado consignou expressamente que a questão da capitalização diária dos juros foi analisada e decidida no julgamento do recurso de apelação, reconhecendo a sua legalidade por estar previamente pactuada, com fulcro na Súmula 539 do STJ. A decisão foi clara ao estabelecer que a existência de pactuação expressa autoriza a capitalização em periodicidade inferior à anual, não havendo que se falar em vício de omissão ou contradição pelo fato de o julgado não ter acolhido a tese da parte quanto à necessidade de discriminação da taxa numérica diária, uma vez que considerou suficiente a previsão contratual existente.

Nota-se, portanto, que a pretensão da embargante não se dirige a sanar qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim a rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando prevalecer o seu entendimento sobre a interpretação dada pelo órgão julgador aos fatos e à jurisprudência aplicável.

Isso porque o julgado foi expresso ao assentar que a argumentação trazida constitui mera rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível a utilização da via estreita dos embargos de declaração para provocar novo julgamento da causa ou para forçar a manifestação sobre julgados diversos quando o fundamento adotado é suficiente para a solução da lide.

A insistência na tese de que a falta de indicação da taxa diária invalida a cláusula, a despeito do reconhecimento judicial da validade do pacto firmado, denota nítido caráter infringente, o que não se admite na espécie. Não havendo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026